Tribunal: TJSP
Processo: 0024945-51.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VOTO No 38771

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Salto n.o 3.195/13, que dispõe sobre incentivos a empresas com vistas à promoção do desenvolvimento econômico local sustentável, geração de emprego e renda. Revogação. Irrelevância. Controle difuso. Mérito. Dispositivo que apenas disciplina e exemplifica as diversas despesas que podem ser objeto do incentivo fiscal.

Ementa:
VOTO No 38771

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Salto n.o 3.195/13, que dispõe sobre incentivos a empresas com vistas à promoção do desenvolvimento econômico local sustentável, geração de emprego e renda. Revogação. Irrelevância. Controle difuso. Mérito. Dispositivo que apenas disciplina e exemplifica as diversas despesas que podem ser objeto do incentivo fiscal. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Todavia, dispositivo que prevê a compensação de despesas mediante a isenção do ISSQN, IPTU e ITBI ou de restituição em espécie. Violação ao princípio da não afetação. Impossibilidade de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Inteligência do art. 176, inc. IV, da CE. Não bastasse, inexistência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Exegese do art. 113 do ADCT, incluído pela EC n.o 95/16. Doutrina. Modulação. Inadmissibilidade. Inexistência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Arguição parcialmente acolhida.